Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-76.2019.8.11.0012
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-76.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDINEI MORAES DA SILVA (APELANTE), RUDINEI MORAES DA SILVA - CPF: 549.843.601-78 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), ALINE VITORIA GOMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE NA PALAVRA DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INVIABILIDADE –– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES E MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” (Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT) .

É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, uma vez que a conduta do apelante extrapolou a mera importunação, praticando atos que ferem a dignidade sexual da vítima menor de 14 anos de idade à época.

Não há como minorar a pena privativa de liberdade do apelante, quando a sanção penal é imposta mediante fundamentação válida e, fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente, condenando
Rudinei Moraes da Silva
pela prática do delito previsto no artigo 217-A, caput c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a defesa, em síntese, requer a reforma da sentença a fim de obter a sua absolvição,
ao argumento da ausência de prova da conduta do apelante, bem como, pela desclassificação para o delito previsto no art. 215-A do Código Penal, e pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, com a aplicação da pena no piso mínimo, e aplicação do regime semiaberto (Id. 184246208).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 184246210).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 185931157) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa, em síntese, a reforma da sentença a fim de obter a sua absolvição,
ao argumento de ausência de prova da conduta do apelante, bem como, pela desclassificação para o delito previsto no art. 215-A do Código Penal, e pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, com a aplicação da pena no piso mínimo, e aplicação do regime semiaberto.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes. No presente caso, verifica-se que a vitima foi precisa ao relatar os abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se da denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 19h20min, Rudinei Moraes da Silva, com consciência, vontade e prevalecendo-se da situação de autoridade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima Aline Vitória Gomes de Oliveira, então com 13 anos de idade. Conforme se apurou, na época dos fatos o denunciado assumiu temporariamente a função de motorista de transporte escolar, e a vítima, então com 13 anos de idade, era aluna e usuária do transporte. No dia e hora dos fatos o denunciado, no caminho de retorno da escola, aproveitou que a vítima era a última aluna a ser deixada em casa para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Seguindo o intento criminoso o denunciado pediu um beijo à ofendida, afirmando: “me dá um selinho”. Diante da negativa da adolescente, o denunciado parou o veículo em uma curva, agarrou a vítima à força, beijando-a, colocou a mão por debaixo de sua blusa e tocou seus seios. Em reação a vítima empurrou o denunciado e implorou para que ele parar. Nesse momento, o denunciado reassumiu a direção do veículo e pediu para a adolescente não contar o que ocorreu a alguém (Id)”

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima Aline Vitória Gomes de Oliveira e as testemunhas Maria Firmina de Oliveira, João Divino Ribeiro Gomes, Luiz Felipe Menezes Lemes e José Eufrágio de Araújo, bem como o réu.

A vítima
Aline Vitória Gomes de Oliveira
reiterou em juízo toda a narrativa feita por ela em fase policial, vejamos:

“
estava voltando da escola e pediu para o acusado, que era motorista da van e estava substituindo o Sr. João Divino – motorista principal, para que ele a deixasse por último, e assim foi feito.
No entanto, quando estava só ela e denunciado no veículo, ele verbalizou que tinha muitos homens na vila “querendo pegar ela”, ocasião em que, numa curva, perto de uma ponte, o acusado parou a van e pediu um “selinho”, mas como ela negou, ela se distanciou um pouco do banco do acusado, porque estava com medo e por ter ficado sem reação, mas ele mesmo assim a beijou devagar, colocou a mão na sua cintura e colocou a mão no seu seio, debaixo de sua blusa, ocasião em que ela disse para ele parar, o que a fez ir mais para o canto da porta. Após isso, no caminho, o denunciado disse para ela não contar pra ninguém.
(
Id.184246192 e 184246193 - mídia) .

A informante
Maria Firmina de Oliveira
, avó da vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou as declarações da vítima. Disse que a neta mora com a mesma, e que no dia ao chegar da escola, estava pálida e foi para o quarto, mas que depois contou à depoente que o acusado, perto de uma curva perto da ponte, parou o carro e pediu um beijo para ela, mas ela negou, mas que mesmo assim ele a beijou e pegou no seio dela de baixo da blusa (Id. 184246197 - mídia).

O adolescente e informante
Luis Felipe
, ao ser ouvido em fase judicial, disse ser amigo da vítima e pegavam o mesmo veículo de transporte para ir para casa, sendo que sua casa e da vítima era uma distante da outra 2 km. Disse que o motorista da van era o sr. João Divino, mas que em algumas ocasiões o réu o substituía. Relatou que no dia do fato, a vítima pediu algumas vezes para ficar por último dentro da van para não ficar sozinha, sendo que o acusado era o motorista. Disse que soube do ocorrido, mas sem mais detalhes (Id.184246194- mídia).

Em juízo foi ouvido a testemunha sr.
João Divino Ribeiro Gomes
que prestava serviço de transporte escolar na escola da vítima, mas que no dia dos fatos, seu automóvel estragou e o acusado assumiu durante poucos dias a condução do veículo. Afirmou que já em outras vezes a vítima pediu para ser a última a ser deixada. Esclareceu que teve noticia do ocorrido pelo pai da vítima, mas que o acusado negou. Porém já teve conhecimento de um fato anterior envolvendo o réu referente a uma aluna que transportava (Id. 184246196 – mídia).

Por outro lado, o réu
Rudinei Moraes da Silva
, ao ser interrogado, negou a todo tempo a prática do delito,
substituiu o Sr. João Gomes, que é motorista da linha de ônibus que leva as crianças/adolescentes para a escola, e estava no ônibus a vítima e o aluno Luiz Felipe. Como ele estava indo levar os adolescentes, disse que a ofendida quem pediu para deixa-la por último, muito embora ela deveria ter sido deixada antes de Luiz Felipe, tendo ele a deixado na residência da sua avó por volta das 19h a 20h. Esclareceu que durante o trajeto, ela (vítima) pediu para ele um contato telefônico de um aluno que ele transportava no período noturno, mas não tinha naquele momento, razão pela qual deduziu que a denúncia realizada por ela foi porque ela acreditava que o interrogado contaria para o seu pai
,
entretanto, não apresentou nenhum argumento plausível que pudesse rebater todo o conjunto probatório.

Ressalta-se que a materialidade esta comprovada por meio do Boletim de ocorrência (Id 184246179 págs. 04/05), Relatório Policial (Id. 184246179 págs. 39/41), termo de declarações da vítima (Id. 184246179 págs. 06/07), bem como, pelos depoimentos das testemunhas, que demonstraram seguras e coesas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Como é sabido, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme mencionado, embora os fatos aconteceram durante o retorno escolar na van, a menor estava sozinha pois era a última aluna a ser entregue,

o que inviabilizava testemunhas oculares.

Assim, a versão da vítima toma ainda mais valor, já que firme e coerente em toda persecução penal.

Aliás, a questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) (destaquei).

Sobre o tema, Celso Delmanto leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que a conduta do apelante visa trazer desconforto e incômodo à vítima, tornando-se mais invasiva e ofensiva, se aproximando do crime de estupro, o que conclui-se que condenação imposta foi coerente, tornando descabido acatar o pedido de desclassificação para a conduta descrita no Artigo 215-A, do CP.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelante

no crime contra dignidade sexual da vítima.

Nesse diapasão, cumpre esclarecer que ante a continuidade normativa típica, não há que se falar em
abolitio criminis,
já que o delito de atentado violento ao pudor e estupro foram apenas reunidos no mesmo tipo penal. Vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE PELA REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.

O delito de atentado violento ao pudor, antes tipificado no art. 214 do Código Penal, com a reforma introduzida na legislação penal, foi aglutinado no art. 213 do mesmo Código, não havendo falar em abolitio criminis. Precedentes do STJ e do STF.

3. "
Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há que se falar em abolitio criminis em relação ao delito do art. 214 do Código Penal, após a edição da Lei n. 12.015/2009. Os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor foram reunidos em um único dispositivo" (HC 225.658/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/3/2016).

4. Habeas corpus não conhecido.”(HC n. 238.917/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017.) (destaquei)

Quanto ao pedido da defesa ao afastamento das majorantes e agravantes de pena que foram impostas, o Magistrado
a quo
assim consignou:

“(...) Não concorrem agravantes e atenuantes da pena na segunda fase dosimétrica da pena. Não verifico a incidência de causa de diminuição de pena
. Por outro lado, incide na espécie a causa de aumento do art. 226, inciso II (autoridade sobre a vítima) do Código Penal.
Assim, levando-se em conta que o patamar é metade, aumento a pena anteriormente imposta em 4 anos e 8 meses, passando, então, a dosá-la definitivamente, na terceira fase, em 14 anos de reclusão. (...)(Id.184246202)

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação do apelante e sua causa de aumento, uma vez que na condição de motorista de transporte escolar, o mesmo é responsável pelos menores, devendo exercer sua autoridade sobre os mesmos, a quem devem prestar obediência, visto que, existe um vínculo de responsabilidade e confiança tanto dos pais como do ente que o contratou.

Por derradeiro, não há como minorar a pena privativa de liberdade do apelante,
pois a sanção penal foi imposta, mediante fundamentação válida e, fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Ademais, no tocante ao regime de cumprimento da pena aplicável, crimes com condenações de reprimenda superior a 08 (oito) anos, incabível a aplicação de regime diverso ao fechado, conforme preceitua o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, vejamos:

“Art. 33. (...) § 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado à pena superior a 8 (quatro) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 129, CAPUT DO CP – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO SUBSIDIÁRIO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – LESÕES PRATICADAS NA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE NÃO EXIGE A PRÁTICA DE CONDUTA LESIVA PARA A SUA CONSUMAÇÃO –RECORRIDO QUE ULTRAPASSOU O ORDINÁRIO PREVISTO AO DELITO – VIOLÊNCIA REAL – ACRÉSCIMO DE LESÃO CORPORAL CONSTADA EM LAUDO – LESÕES SIMPLES – CULPABILIDADE EXACERBADA – MAJORAÇÃO DA PENA INICIAL – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – NECESSIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º, “A” DO CP – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NO SUCESSIVO.
A circunstância judicial da culpabilidade merece ser negativada, pois, a conduta do apelado ultrapassa a elementar do tipo penal violado.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser readequado ao fechado, uma vez que a retificação da dosimetria da pena conduz ao quantum superior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, §
2º, alínea “a” do Código Penal.(N.U 1000748-83.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)”.

Sendo assim, uma vez fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior à 4 anos e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz-se pertinente a manutenção do regime inicial fechado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024